Tribunal: TJDFT
Processo: 0741398-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ATÍPICO. TIME SHARING. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS E IMPEDIMENTO ÀS CONTRATADAS PARA QUE ADOTEM ATOS DE COBRANÇA OU INSCREVAM O AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O processo de origem envolve duas pretensões cumulativas, uma de rescisão do contrato de compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de time sharing, por desistência do autor/adquirente, e outra de revisão das cláusulas contratuais que tratam do direito de retenção de valores pelas agravadas, em vista da desistência do negócio pelo comprador.

2. Na hipótese, é manifesto o direito de rescisão do contrato pelo recorrente, com amparo em cláusula resolutiva expressa, na forma dos arts. 473 e 474 do CPC. Ademais, as agravadas não opuseram resistência ao pedido de rescisão contratual formulado extrajudicialmente pelo autor.

3. Caso mantida a vigência do contrato, o agravante estaria obrigado a se manter vinculado a uma relação jurídica que já não mais lhe interessa, também estaria sujeito aos efeitos de eventual inadimplência, ou poderia perder parte dos valores pagos no curso do processo, em face do direito de retenção de valores reivindicados pelas agravadas.

4. Vislumbrando-se o preenchimento dos requisitos concernentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência vindicada.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.